Tribunal: TJMT
Processo: 1002867-96.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002867-96.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ADNE DIAS JORDAO - CPF: 110.191.072-00 (APELADO), FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ LUZ - CPF: 366.562.916-00 (ADVOGADO), JICELE ADRIANA CORRELO KOHLHASE - CPF: 514.023.431-91 (APELADO), JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 169.206.786-91 (APELANTE), ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - CPF: 230.033.831-91 (ADVOGADO), FATIMA PITANGA - CPF: 142.860.411-15 (APELANTE), JOSE FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 260.408.678-68 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), TANIA ALONSO - CPF: 181.682.721-53 (APELANTE), RUBENS ANTONIO ALONSO - CPF: 002.593.468-61 (APELANTE), MARCIA SABUGARI ALONSO - CPF: 157.547.678-97 (APELANTE), JOAO CARLOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 169.206.786-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA PITANGA - CPF: 142.860.411-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 260.408.678-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NESTA INSTÂNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – FUNDADA DÚVIDA E CONTROVÉRSIA QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS DO PREÇO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
RECURSO PROVIDO
PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que a questão nodal relativa ao pagamento ou não do preço para aquisição da área deve ser melhor aclarada.

Não há nas notas promissórias apresentadas pela parte autora apelada a identificação do beneficiário das cártulas, não havendo também qualquer menção de emissão das cártulas para pagamento das parcelas no contrato de compra e venda, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, demandando análise mais criteriosa e com maior segurança após a realização da pertinente instrução.

Ausente oportunidade das partes de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da lide, mormente ao levar em consideração que a sentença proferida na demanda possessória conexa de nº. 1002922-52.2016.8.11.0002, que serviu como fundamento na sentença objeto desta apelação, seguiu a mesma sorte de anulação por cerceamento de defesa.

Manifesta a necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para segura análise da presença ou não dos requisitos necessários à procedência da pretensão de adjudicação compulsória (artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil: prova do negócio jurídico celebrado entre as partes; quitação das obrigações assumidas pelo adquirente; e a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição).

Acolhida preliminar de cerceamento de defesa. Sentença anulada e determinado que seja procedida a instrução processual de forma concertada e/ou compartilhada com o processo conexo nº. 1002922-52.2016.8.11.0002.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002867-96.2019.8.11.0002

APELANTE:

ESPÓLIO DE JOSÉ FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA, MARCIA SABUGARI ALONSO, RUBENS ANTÔNIO ALONSO E TANIA ALONSO

APELADOS:

ADNE DIAS JORDAO e JICELE ADRIANA CORRELO KOHLHASE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE JOSÉ FRUTUOSO DE ALMEIDA COSTA, MARCIA SABUGARI ALONSO, RUBENS ANTÔNIO ALONSO
e
TANIA ALONSO
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória nº. 1002867-96.2019.8.11.0002, ajuizada pelos autores apelados ADNE DIAS JORDÃO e ADRIANA CORELO KOLHASE, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão
“para DETERMINAR que os réus espólio de Maria Alonso Costa, Tania Alonso, espólio de José Frutuoso Costa, Rubens Alonso e Marcia Alonso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, passe em favor da autora a escritura definitiva de compra e venda do imóvel objeto destes autos, descrito no instrumento carreado na inicial”,
condenando ainda o
“espólio de Maria Alonso Costa, Tania Alonso, espólio de José Frutuoso Costa, Rubens Alonso e Marcia Alonso ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Isento os réus João Carlos Santos e Fátima Pitanga ao pagamento dos ônus sucumbenciais por não terem dado causa à propositura da ação, ao que aplico ao caso o princípio da causalidade”
(sic).

Nas razões do apelo de Id. 172671338, a parte apelante aduz, em síntese: preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça; preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi propiciada a faculdade de produzir provas, o que acarretaria a nulidade da sentença e reabertura para dilação probatória.

No mérito, sustentam que as notas promissórias apresentadas pelos requeridos Fátima e João Carlos poderiam ser facilmente forjadas, além de tratar de documento unilateral, emitidos sem a concordância ou conhecimento de quem supostamente as teria emitido, não servindo para a conclusão de procedência, sendo necessária a realização de perícia técnica, a fim de verificar a autenticidade e legitimidade das assinaturas nelas constantes.

Defendem que em razão de ausência de prova idônea do pagamento continuam a ser legítimos possuidores do imóvel, sendo injusta a posse exercida pelos réus Fátima e João Carlos. Diz que não há autorização do juízo da sucessão para alienação/cessão dos imóveis, sendo o referido ato ineficaz na forma do art. 1.793, § 3° do CC/02.

De outro lado, afiançam que
“
nenhuma obrigação possui os Apelantes, pois não anuíram ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda, firmado por eles e o primeiro Demandado, JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS”
; que não há menção no contrato no sentido de que o adquirente emitiria notas promissórias aos alienantes, não havendo
“n
os referidos documentos apresentados qualquer menção de quitação das parcelas do contrato primário”
, sendo que
“nunca receberam os valores apontados, salvo o valor da entrada, de forma parcial”
(sic).

Pedem o provimento da apelação para:
“a) preliminarmente, cassar a referida sentença por cerceamento de defesa, devolvendo os autos para a vara de origem para reabertura da instrução processual para manifestação de provas que pretendem produzir, bem como daquelas já apontadas na peça defensiva; b) não sendo este o entendimento, no mérito requer a reforma da sentença, julgando os autos Improcedentes, conforme os fatos e fundamentos narrados nas razões de apelação”
(sic).

Certidão de tempestividade do apelo constante no Id. 172671341.

Intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões nas peças Ids. 172671343 e 172671344, aduzindo: preliminarmente, a impossibilidade de concessão de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência. Ainda em sede preliminar, a inadmissibilidade da apelação por falta de indicação dos nomes e qualificação das partes. No mérito, defendem a correção da sentença, a qual deve ser mantida.

No despacho Id. 172926154 foi determinada a comprovação da gratuidade de justiça pela parte apelante, sendo juntados na peça Id. 173667693 apenas documentos em relação a recorrente Tânia Alonso.

No Id. 177817202 foi determinada a reunião deste feito com o conexo de nº. 1002922-52.2016.8.11.0002 para julgamento conjunto das apelações interpostas, sendo também determinado à
“parte apelante para que, em relação a
cada um dos apelantes
, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, colacione ao feito rol de bens que compõem seu patrimônio, comprovantes de rendimentos atualizados, extratos bancários, declarações de imposto de renda dos anos de 2021/2022/2023 e/ou outros documentos que comprovem de forma robusta e exauriente a alegada hipossuficiência de cada um deles
ou
que os recorrentes, querendo, promovam com o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 1.007 do CPC”
.

Na peça Id. 178977177 sobreveio manifestação e juntada de documentos em relação aos demais apelantes.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia em aferir a correção ou não da sentença que julgou procedente a pretensão de adjudicação compulsória ajuizada pela parte autora apelada.

Pois bem.

Primeiramente, diante da comprovação de sua hipossuficiência financeira pelos documentos apresentados em seara recursal,
DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça veiculado pela requerida apelante.

Outrossim,
REJEITO
a preliminar de
inadmissibilidade da apelação por falta de indicação dos nomes e qualificação das partes, porque se trata de mera irregularidade sanável, constando nos autos informações quanto a tais aspectos.

Ademais, considerando que é tempestivo e próprio,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar a análise da insurgência recursal, a fim de ilustrar a controvérsia, entendo pertinente trazer à colação a íntegra da sentença objeto do recurso. Veja-se:

“Vistos, etc...

Trata-se de ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA proposta por ADNE DIAS JORDÃO e ADRIANA CORELO KOLHASE, devidamente qualificados nos autos, em desfavor do ESPÓLIO DE JOSÉ FRUTUOSO, RUBENS ANTONIO ALONSO, MARCIA SABUGARI ALONSO, TÂNIA ALONSO E JOÃO CARLOS OLIVEIRA SANTOS e FÁTIMA PITANGA, também qualificados, que, em síntese, informam e pleiteiam o seguinte:

Alegam ter adquirido dos réus João Carlos e Fátima, em 13.12.2018, a área urbana com área de 3.852 m2, registrada no 1º Serviço Registral sob os n.ºs 40.355, 40.354 e 2.615.

A área, por seu turno, tinha sido adquirida pelos vendedores de José Frutuoso e demais réus em 29.12.2006, e mesmo pago o preço não foi transferido em virtude do arquivamento do inventário por inércia da inventariante Tânia Alonso. Ainda, apontam que José Frutuoso veio a óbito em 28.06.2017 sem deixar testamento, inviabilizando a transferência do imóvel.

Requerem a procedência do pedido para determinar que os réus transfiram o imóvel para seu nome. Juntam os documentos de Id. 19006595.

Termo de audiência de conciliação no Id. 22182129 e contestação de João Carlos Oliveira e Fatima Pitanga no Id. 22743922.

Alegam ter adquirido o terreno dos demais réus nos idos de 2006 e que pagaram não apenas o preço acordado, mas outros valores, para defesa de sua posse e resguardar o domínio. Nesse sentido, diz ter pago valores de ITCD, honorários de advogados dos réus, assim como, débitos trabalhistas também dos réus.

Indicam não se opor ao pedido inaugural e requerem seja afastada a obrigação das custas processuais e honorários. Documentos no Id. 22743922.

Contestação do espólio de Maria Alonso Costa, Tania Alonso espólio de José Frutuoso Costa, Rubens Alonso e Marcia Alonso no Id. 29258015, em que defendem a legitimidade do espólio por estar o bem arrolado nos autos do Inventário como seu patrimônio. Ainda, o bem foi adquirido de José Frutuoso e Maria Alonso Costa.

Alegam, também, cerceamento de defesa por ter sido citada a corré Marcia Sagugari Alonso e Rubens Antonio Alonso não possui autorização para representa-la. Requerem, assim, a nulidade de citação da corré Marcia Sabugari Alonso.

Ainda em preliminar arguem a ilegitimidade ativa por ser disputada a posse do imóvel nos autos 1002922-52.2016.8.11.0002, em trâmite nesta juízo. Dizem, também, que a posse apenas seria passada aos corréus João Carlos e Fátima após o pagamento da sexta parcela, o que não ocorreu. Salientam, inclusive, que as assinaturas nas notas promissórias são distintas dos réus e que os pagamentos feitos a terceiros não possuem autorização dos réus, em nítida tentativa de induzir o juízo a erro.

Dizem, ainda, apesar de comunicado ao juízo da sucessão, não foi autorizada a venda/cessão da área, de forma que os autores não tomaram a cautela devida.

Requerem o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos. Documentos no Id. 29258007.

No Id. 90242924 meu antecessor legal declarou a incompetência do juízo, considerando ter sido a ação proposta perante a 2ª Vara Cível desta Comarca, para processar a ação, declinando em favor deste juízo para processamento em associação ao feito 1002922-52.2016.8.11.0002.

Impugnação no Id. 92921158, vindo-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:

Julgo esta ação antecipadamente por entender desnecessárias outras provas, havendo nos autos elementos suficientes à formação de meu convencimento.

Trata-se de pedido de adjudicação de imóvel, pretendendo os autores a transferência do bem adquirido dos corréus João Carlos Oliveira Santos e Fátima Pitanga.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA (Id. 29258015)

Argui o Espólio de Maria Alonso da Costa que possui interesse na lide por tratar-se de imóvel arrolado no Inventário 4330-57.2020.8.11.0002, em trâmite na 3ª Vara Cível.

Apesar da venda ao corréu João Carlos ter sido realizada por José Frutuoso de Almeida Costa, Rubens Antônio Alonso, Marcia Sabugari Alonso e Tânia Alonso, e não por Maria Alonso da Costa (que já era falecida à época), tão pouco por seu espólio, não vejo óbice à permanência do espólio no polo passivo da demanda, mesmo que todos sejam herdeiros da
de cujus
.

Logo, DEFIRO o pedido para inclusão no polo passivo do Espólio de Maria Alonso da Costa, salientando que já está devidamente representada por inventariante e assistida por advogado habilitado.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (Id. 29258015)

Aponta a corré Marcia Sabugari Alonso que apenas tomou conhecimento da propositura da ação após ter sido avisada por seu advogado, inclusive, não reside no Estado de Mato Grosso, tão pouco, foi avisada da existência da ação por sua filha e que Rubens Alonso não possui poderes para representa-la.

Em decorrência, requer a nulidade de citação de Marcia Sabugari Alonso, devolvendo-lhe prazo para oferecimento de defesa.

Por força do art. 239, § 1º, do CPC, “
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação,
fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução
.
” (grifei)

Citada validamente ou não, mas comparecendo espontaneamente, o prazo para defesa conta-se em aplicação da segunda parte do artigo supra citado, ou seja, a partir do comparecimento espontâneo, não havendo previsão legal para reabertura de prazo após decisão judicial.

Ou seja, a tese contestativa é apresentada no prazo de quinzenal após a arguição, pena de preclusão e revelia.

Considerando, todavia, que a corré suscitou a nulidade da citação e na mesma peça ofertou suas razões de defesa, tenho por suprido o ato citatório e já oferecida defesa, de forma que a preliminar perde seu objeto.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

Entendem os réus que os autores não fazem jus à proteção judicial por terem adquirido bem litigioso e que a posse somente seria transmitida a João Carlos Oliveira Santos quando paga a sexta parcela do contrato, o que não foi feito. Consequentemente, dizem não ter transferido a posse a João Carlos, que posteriormente vendeu a coisa aos autores.

Entendo que a preliminar confunde-se com o mérito, de forma que deve ser postergada sua apreciação.

OS FATOS

Relativamente aos fatos, apontam os réus Espólio de Maria Alonso Costa que não houve o pagamento integral do contrato originário, firmado entre José Frutuoso Costa e João Carlos Oliveira Santos.

Ao proferir sentença na Ação Possessória n.° 1002922-52.2016.8.11.0002, proposta por João Carlos Oliveira em desfavor de Tania Alonso, reconheci como quitado o débito do corréu João Carlos em face de José Frutuoso, ao que julguei procedente o pedido formulado naquele processo.

Ainda, condenei a ré daquela Ação Possessória, que aqui também é demandada, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que faltou com a verdade ao tentar induzir o juízo a erro (CPC, 80, I e II), sendo relevante a transcrição do seguinte trecho:

“As únicas teses apresentadas pela ré em sua defesa são no sentido de que o valor não foi integralmente pago e, por consequência, conforme cláusula contratual, a posse não foi passada ao autor.

Entendo, contudo, que as duas teses não prosperam, em verdade, indicam que a ré falta com a verdade.

Relativamente ao preço, o contrato estabelece na Cláusula 7ª o valor de R$ 220.000,00, com uma entrada de R$ 50.000,00 paga em 29.12.2006 e 10 (dez) parcelas de R$ 17.000,00, vencidas a partir de 29.01.2007 (Id. 3009768, pág. 02).

Ao que observo no Id. 10292533 o autor juntou um recibo de pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sob a rubrica “
parte de pagamento do sinal (da compra de imóvel conforme contrato)
”, além de uma promissória de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e 10 (dez) notas promissórias de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) cada.

O fato do autor estar na posse de todas as notas promissórias previstas no contrato importa na aplicação do art. 324, do Código Civil, ou seja, “
a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento
”.

No tocante à alegada ausência de transmissão da posse, cai por terra pelo simples fato do autor ter demonstrado a quitação do preço e o fato da Cláusula 4ª do Instrumento Contratual dispor a entrega do imóvel após quitada a 6ª parcela.

Não bastasse, as testemunhas confirmaram o exercício da posse pelo autor, assim como os documentos jungidos na exordial.

Ainda, a propositura da Ação de Adjudicação Compulsória contra os aqui envolvidos por terceiros adquirentes, que foi comunicada pela ré no Id. 22193413, também confirma a posse pelo autor, apesar da ré pretender resultado diverso, inclusive, a má-fé do autor, tese que desde já afasto.

Ou seja, não tenho dúvidas acerca dos atos de esbulho pela ré e demais envolvidos, assim como, o efetivo exercício da posse pelo autor, dando guarida à pretensão inaugural, ou seja, a proteção possessória.”

Ou seja, sendo a única tese a ausência de transferência da posse ao corréu João Carlos por não ter pago o preço integral, que reconheci como indevida, e havendo a negativa da e transferência, fazem jus os autores à adjudicação compulsória, devendo os proprietários originários transmitir-lhes o domínio.

Nesse sentido:

ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO DEMONSTRADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. FATO INCONTROVERSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Perfectibilizada a compra e venda realizada pelas partes com o efetivo pagamento integral do preço. Quitação dada no contrato. Impugnação genérica em contestação. Violação do art. 302, do CPC. Fato incontroverso. Art. 334, III, CPC. Litigância de má-fé afastada. Deram parcial provimento. (Apelação Cível nº 70001896166, 19ª Câmara Cível do TJRS, Ijuí, Rel. Des. Carlos Rafael dos Santos Júnior. j. 21.08.2001).

Ainda, em decisão proferida oriunda da 1ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREÇO AJUSTADO - INADMISSIBILIDADE DA ADJUDICAÇÃO – RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O pagamento do preço ajustado pelas partes em contrato de compra e venda é condição
sine qua non

para a obtenção da adjudicação compulsória, quando negada a escrituração pelo vendedor, cuja prova incumbe a quem alega. (AC n.º 23575/2000, 1
a
CC do TJ/MT, Rel. Des. Jurandir Florêncio de Castilho, j. 11.12.2000).

Por tal entendimento, entendo por indevida a dificuldade imposta pelos réus em outorgarem aos autores a escritura pública para registro do imóvel objeto da ação, eis que, cumprida a obrigação pelo comprador, lhe é de direito exigir que o outro contratante cumpra a sua, na exata disposição dos arts. 15 e 16, do Dec.-Lei n.º 058/37, podendo exigir, inclusive, o cumprimento da obrigação na forma do art. 17 do Decreto-Lei dantes citado.

Relativamente aos corréus João Carlos Oliveira Santos e Fátima Pitanga, entendo não possuir responsabilidade pela outorga da escritura por também não lhes ter sido transferido o domínio. No mesmo sentido, considerando o princípio da causalidade, entendo que devem ser isentos do pagamento das custas e honorários advocatícios.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Obrigação de Fazer para DETERMINAR que os réus espólio de Maria Alonso Costa, Tania Alonso, espólio de José Frutuoso Costa, Rubens Alonso e Marcia Alonso, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, passe em favor da autora a escritura definitiva de compra e venda do imóvel objeto destes autos, descrito no instrumento carreado na inicial.

Decorrido o prazo sem a outorga da respectiva escritura, determino, na forma do art. 16, § 1
o
, ‘a’, do Dec.-Lei n.º 058/37, QUE SEJA TOMADA POR TERMO A ADJUDICAÇÃO, dela constando, além de outras especificações, as cláusulas do compromisso, que devessem figurar no contrato de compra e venda, ficando os encargos fiscais e de confecção das escrituras, inclusive, de transmissão
inter vivos
, por conta da ré, que deverão ser anotados para nortear eventual débito fiscal.

Para efetividade desta decisão, oficie-se à 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, dando-se conhecimento dos termos desta decisão nos autos n.º 4330-57.2000.8.11.0002.

Pelo princípio da sucumbência, condeno os espólio de Maria Alonso Costa, Tania Alonso, espólio de José Frutuoso Costa, Rubens Alonso e Marcia Alonso ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Isento os réus João Carlos Santos e Fátima Pitanga ao pagamento dos ônus sucumbenciais por não terem dado causa à propositura da ação, ao que aplico ao caso o princípio da causalidade.

Certificado o trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, aos autores para promover o cumprimento da sentença, pena de arquivamento.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

(Assinado digitalmente)

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito”

Nas razões do apelo
a parte apelante aduz, preliminarmente, que houve malfadado julgamento antecipado da causa, sendo-lhe indevidamente tolhido o direito de produzir provas.

Argumenta ser premente a realização de dilação probatória para o seguro exame do mérito da demanda, não tendo ocorrido qualquer oportunidade para manifestar neste sentido, o que acarretaria a nulidade do édito recorrido com conseguinte reabertura da instrução da processual.

Com efeito, sem delongas, analisando as teses recursais aviadas e o teor dos autos, especialmente os argumentos das partes e os atos processuais praticados, infere-se que é o caso de se acolher a preliminar de cerceamento de defesa para anular a sentença e determinar a realização de instrução.

De fato, infere-se precipitada a aplicação do julgamento antecipado de mérito no caso vertente, na medida em que a questão nodal relativa ao pagamento ou não do preço para aquisição da área deve ser melhor aclarada.

Neste contexto, verifica-se que não há nas notas promissórias apresentadas pela parte autora apelada a identificação do beneficiário das cártulas, não havendo também qualquer menção de emissão das cártulas para pagamento das parcelas no contrato de compra e venda, o que aparentemente esvaziaria a utilização de tais documentos como prova do adimplemento do preço, demandando análise mais criteriosa e com maior segurança após a realização da pertinente instrução.

Ademais, infere-se que sequer foi oportunizada às partes a possibilidade de especificarem e manifestarem eventual interesse na produção de outras provas, as quais seriam pertinentes ao seguro e exauriente exame da presente lide, mormente ao levar em consideração que a sentença proferida na demanda possessória conexa de nº. 1002922-52.2016.8.11.0002, e que serviu como fundamento na sentença objeto desta apelação, seguiu a mesma sorte de anulação por cerceamento de defesa.

Assim, após detido cotejo dos autos, dos argumentos das partes e documentos por elas apresentados, bem como do processamento da causa na origem, infere-se que é o caso de acolher a insurgência de cerceamento de defesa, tendo em vista a manifesta necessidade de realização de audiência de instrução, com colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas para segura análise da presença ou não dos requisitos necessários à procedência da pretensão de adjudicação compulsória (artigos 1.417 e 1.418 do Código Civil: prova do negócio jurídico celebrado entre as partes; quitação das obrigações assumidas pelo adquirente; e a recusa injustificada do vendedor em outorgar a escritura pública definitiva de compra e venda do bem para sua transcrição).

Guardadas as devidas proporções dos casos, segue orientação jurisprudencial sobre o tema:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
- PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal
.”
(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas
.”
(N.U 1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CITAÇÃO DA DENUNCIADA DEPOIS DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL –
JULGAMENTO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO – MATÉRIA DE FATO – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – PRELIMINAR ACOLHIDA
– RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO E RECURSO DO RÉU PREJUDICADO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a oitiva de testemunhas, considerada essencial para comprovar matéria de fato alegada pela parte autora
.”
(N.U 0019183-41.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/08/2022, Publicado no DJE 05/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA –
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL DEFERIDA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE O FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
– PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
[...] O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar às partes a produção de prova anteriormente deferida constitui cerceamento ao direito de defesa. [...]”. (AgRg no AREsp 661.692/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04.08.2017)
.”
(N.U 0000128-71.2003.8.11.0086, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 05/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - MATÉRIA DE FATO - PRODUÇÃO DE PROVAS - NECESSIDADE - PRELIMINAR ACOLHIDA
- RECURSO PROVIDO.
Existindo matéria de fato a ser provada por oitiva de testemunha, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa
.”
(N.U 0004011-49.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2017, Publicado no DJE 12/12/2017)

Diante do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa,
ANULO
a sentença exarada e
DETERMINO
que seja procedida a instrução processual, propiciando às partes a realização de audiência de instrução, colhendo-se os seus depoimentos pessoais e promovendo-se a oitiva de testemunhas a serem por elas arroladas oportunamente, o que deverá ser efetuado de forma concertada e/ou compartilhada com o processo conexo de nº. 1002922-52.2016.8.11.0002.

Por conseguinte, reputo prejudicada a análise das demais teses arguidas pelas partes.

Como o feito deve prosseguir com a instrução na instância singela, descabido o arbitramento de honorários.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023